Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA OU PATENTE. COMPETÊNCIA. ARTIGO 53, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. TUTELA INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PROTEÇÃO PROTAÍDA NO TEMPO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Jurisprudência, o artigo 53, V, do Código de Processo Civil dita as regras de fixação de competência para ações cujo objeto envolva a reparação de danos em razão da prática de delitos e de danos veiculares.
2. Considerando a tipificação das condutas de uso indevido de marca ou de propriedade intelectual, o autor pode optar por propor a ação de tutela inibitória cumulada com reparação de danos, decorrentes do uso indevido de patente, no foro do seu domicílio ou do local do fato. Precedentes.
3. O direito do criador de usufruir de sua patente somente se origina a partir do registro no INPI, elemento constitutivo do seu direito de propriedade. Não bastasse isso, a violação ao direito de propriedade industrial é ilícito continuado, o qual se renova a cada dia enquanto não cessada a utilização indevida.
4. Com efeito, o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil preceitua que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Não há previsão de cabimento de Agravo de Instrumento em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a revogação.
5. A impugnação à revogação da gratuidade, além de não estar prevista em nenhuma hipótese do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, configura matéria sem qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente, em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.